Tribunal: TJDFT
Processo: 0040733-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRONÚNCIA. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59 DA LEI N.o 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial (cheque), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. O prazo prescricional na execução de cheque é de 6 (seis) meses, conforme previsto no artigo 59 da Lei n.o 7.357/85 (Lei do Cheque).
3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.
4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem, tampouco interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. De igual modo, diligências intentadas com o fim exclusivo de perseguir a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Decorridos mais de 6 (seis) meses desde o fim do prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo referido pelo §1o do art. 921, CPC sem que o exequente pudesse apontar a existência de bens penhoráveis ou sinalizar mudança na situação financeira do devedor, resta nítido o implemento das condições para se reconhecer a prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.